Tribunal: CARF
Processo: 10730.903439/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.903439/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.588 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.903439/2012-47
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
18395.30113.230512.1.7.02-1500, visando a compensação de crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010.
2.
A DRF Niterói proferiu o Despacho Decisório n° 040144572, em
05/11/2012 (e-fl. 63), pelo qual não homologou a sobredita compensação, nos seguintes termos:

3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual apresenta, em síntese, os seguintes pontos de defesa:
(i)
A glosa do crédito tributário pleiteado decorre de mero erro material no
preenchimento da DCOMP, enviada em 23/05/2012, particularmente no que diz respeito à
composição do crédito utilizado (Saldo Negativo de IRPJ referente ao Ano-calendário 2010);
(ii)
No caso em tela, as estimativas mensais, apuradas ao longo do ano-
calendário de 2010, foram liquidadas parte mediante dedução com o IR Retido na Fonte
("IRRF") e o restante através de pagamento via DARF's. Tais parcelas compõem o Saldo
Negativo de IRPJ/2011, conforme pode ser verificado na planilha anexa, que apresenta os
valores evidenciados na Ficha 12 (Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Real - DIPJ/2011
(Coluna "A"), bem como, das DCTF's transmitidas ao longo do ano-calendário de 2010;
(iii)
Da análise da documentação acostada é possível identificar que as parcelas
de crédito correspondem aos recolhimentos realizados via DARF's referentes às estimativas
mensais no total de R$ 18.205.992,71, bem como as retenções de Imposto de Renda sofridas no
valor total de R$ 470.852,41, conforme devidamente informado na Ficha 12 A - Linha 15 da
DIPJ/2011;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

(iv)
Frise-se que, os recolhimentos acima mencionados são componentes do
crédito do Saldo Negativo de IRPJ/2010, corretamente declarado na respectiva DIPJ/2011, que
montam a cifra de R$ 18.676.845,12;
(v)
A análise fiscal, portanto, cingiu-se ao exame de informações
insuficientes, tão somente daquelas contidas na DCOMP, quando, de fato, comprova-se através
da documentação apresentada, que o crédito oriundo de saldo negativo é composto de valores
pagos por estimativa e de IRRF ocorridos no decorrer do período;
(vi)
Imperioso destacar que os valores demonstrados estão confirmados através
dos DARF's, bem como através das informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas
DIRF's, que confirmam a mesma soma de retenções, qual seja, R$ 470.852,41, o que torna
incontroversa a validade das parcelas dos créditos perante a Receita Federal do Brasil,
revelando-se, uma vez mais, a incorreção do despacho decisório;
(vii)
Vale lembrar, ainda, que a composição do crédito em discussão é ratificada
pela existência dos valores liquidados a título de IRPJ estimativa (Cód. 2362) e (Cód. 2430), este
último código utilizado indevidamente pela Manifestante, já que, conforme se comprova através
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/2011, no mês de
dezembro de 2010, a mesma optou por recolher o IRPJ, naquele mês, com base em balancete de
suspensão ou redução e por equívoco recolheu o IRPJ daquele mês sob o código 2430. Ainda
incorreu a Manifestante em dois equívocos no preenchimento da PER/DCOMP, um ao informar
que o Darf relativo ao pagamento de dezembro tinha sido recolhido no código 2362 (que seria o
correto) quando na verdade erroneamente foi recolhido no código 2430, além de não ter
informado o montante de Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF;
(viii) Diante deste cenário, comprova-se por intermédio de documentos
contábeis/fiscais, a legitimidade do Saldo Negativo de IRPJ 2010, no valor de R$ 259.025,35,
utilizado pela Manifestante na compensação não homologada, motivo pelo qual merece ser
reformado o despacho decisório na sua íntegra, reconhecendo-se a extinção dos créditos
tributários pelas compensações realizadas.
4.
Em sessão de 29 de maio de 2019, a 2a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 09-70.809 (e-fls. 73/79), por considerar, essencialmente, que embora
tenham ocorridos os referenciados erros de fato, há imposto a pagar, conforme demonstração a
seguir:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente (despacho
de encaminhamento de e-fls. 132), Recurso Voluntário (e-fls. 82/93) em 19/09/2019 (fl. 80),
onde reitera as razões de defesa trazidas sem sede de Manifestação de Inconformidade e,
complementarmente consigna que, de forma insubsistente, a r. DRJ limitou-se a negar a
existência do crédito da Recorrente sob a alegação de que a documentação apresentada não
demonstra de forma clara e segura de que haveria saldo negativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Inocorrência de Nulidade
7.
Preliminarmente, sustenta a ora Recorrente que o procedimento adotado
pelas Autoridades Fiscais e corroborado pela DRJ é nulo em razão da superficialidade na análise
das informações necessárias para o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
8.
Ocorre que, do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o
Decreto no 70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
9.
In casu, não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco
processuais e/ou de ordem material, houve a plena observância dos disciplinamentos, bem como
das diretrizes constantes da legislação relativa à compensação. A contribuinte teve a
oportunidade de exercer de forma ampla o seu direito de defesa. e, assim sendo, afasto a arguição
de nulidade.
Do Direito Creditório Pleiteado
10.
Inicialmente, vale trazer à baila a cuidadosa análise realizada no âmbito da r.
DRJ, vejamos:
A autoridade preparadora emitiu o Despacho Decisório com base nas informações
constantes do PERDCOMP que são confrontadas com as informações existentes nos
sistemas da RFB (DCTF, DIPJ, SIEF-Documentos de Arrecadação, DIRF e outros).
A contribuinte informou direito creditório no valor de R$ 259.025,35, entretanto
indicou na composição do SN do ano-calendário 2010 somente "Pagamentos" em igual
monta.
Na DIPJ (tela anexada), a contribuinte apurou imposto devido no valor de R$
18.417.819,78 e deduziu, a título de estimativas pagas no total de R$ 18.588.644,29 e de
IRRF no montante de R$ 88.200,84, gerando saldo negativo de R$ 259.025,35.

O PERDCOMP foi preenchido de forma errada. As parcelas de composição do crédito
informadas no demonstrativo devem corresponder ao total de deduções do imposto
devido que gerou o saldo negativo. No caso da contribuinte, ela teria que informar
"PAGAMENTOS" no valor de R$ 18.588.644,29 e Retenções na Fonte de R$
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

88.200,84 que, quando diminuídos do imposto devido, resultariam no Saldo Negativo
pleiteado.
De modo que, com os dados fornecidos no PERDCOMP, o Despacho Decisório se
mostra correto.
Entretanto, caracterizado erro de fato no preenchimento do PERDCOMP, uma
vez que a contribuinte informou direito creditório no valor do SN integral apurado
na DIPJ, cumpre, em razão do princípio da verdade material, verificar se lhe
assiste razão, com base em elementos que se encontrem à disposição da autoridade
julgadora.
A contribuinte apurou estimativa a pagar em todos os meses do ano-calendário
2010, como se depreende da Ficha 11 da DIPJ/2011, que, conforme confirmei no
sistema SIEF-Documentos de Arrecadação, foram pagas dentro do prazo para os
PA de janeiro a novembro, com código de receita 2362.
Para o mês de dezembro não houve recolhimento de estimativa.
No valor total a título de "PAGAMENTOS", está incluído, referente ao mês de
dezembro de 2010, R$ 1.817.431,36, recolhido com o código de receita 2430, como
consta do demonstrativo juntado na manifestação de inconformidade, denominado
"Composição do Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa - DIPJ/2011-
Ficha 12A - Linha 19".
A contribuinte argumenta que se equivocou ao indicar o código de receita do
pagamento da estimativa de dezembro/2010, apurada no valor de R$ 1.662.624,02,
na Ficha 11 da DIPJ e confessado em DCTF (tela em anexo), sendo correto o
código de receita 2362 e não 2430 inserido no DARF.

Considerando-se que não houve erro de fato, para calcular o imposto no ajuste, retirar-
se-ia das estimativas pagas a importância de R$ 1.817.431,36 e, consequentemente, não
restaria saldo negativo, mas sim IRPJ a pagar. De modo que o direito creditório
pleiteado, proveniente de saldo negativo, não existiria, independentemente da análise
das retenções na fonte.
Considerando-se que houve erro de fato, como argumentado pela contribuinte, tem-se,
para código de receita 2362, com base na tela do SIEF-Documentos de Arrecadação
reproduzida abaixo e na legislação vigente, que:
O vencimento da estimativa do mês de dezembro de 2010 ocorreu em 31/01/2011;
O pagamento em questão foi realizado em 31/03/2011;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

a contribuinte informou erradamente não só o código de receita mas também o
vencimento em 31/03/2011;
sendo realizado em atraso, segundo a legislação vigente, o pagamento da estimativa
deveria estar acrescido de multa de mora (20%) e juros de mora (Taxa Selic);
fazendo-se a imputação do valor pago, considerando-se que os juros estão corretos,
tem-se uma amortização de estimativa no montante de R$ 1.514.526,13 e multa de mora
correspondente de R$ 302.905,23 que somados perfazem o valor de R$ 1.817.431,36,
computado nesse total no saldo negativo do ano-calendário 2010;
somente poderia compor o saldo negativo o valor principal da estimativa paga, qual
seja: R$ 1.514.526,13, deixando de existir o saldo negativo informado na DIPJ/2011,
independentemente da análise das retenções na fonte, como demonstrado a seguir:

11.
De fato, conforme bem elucidado pelo r. voto condutor da decisão de piso, a
ora Recorrente computou o valor total de R$ 1.817.431,36 a título de estimativa relativa ao mês
de dezembro/2010. Confira-se:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

12.
Contudo, restou demonstrado que o valor recolhido de R$ 1.817.431,36, em
verdade, perfaz a quantia de R$ 1.514.526,13 e a diferença correspondente de R$ 302.905,23
refere-se a multa de mora. Logo, é acertado o racional técnico trazido na decisão de 1a instância,
vez que a contribuinte não poderia computar o total recolhido em atraso de R$ 1.817.431,36 na
composição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2010.
13.
No mais, conforme demonstrativo supra, também foi incluído o valor de R$
88.200,84 a título de retenções na fonte e mesmo assim restou IRPJ a pagar e não saldo negativo.
14. Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte limitou-se a arguir a
suposta nulidade já enfrentada supra e, quanto ao mérito, apenas reiterou os argumentos retóricos
trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou quaisquer
esclarecimentos adicionais e/ou documentação fiscal e contábil capazes de contrapor as razões
constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado,
bem como sua certeza e liquidez, conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
15. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903439/2012-47

16. Do exposto, não merece reparos a decisão de piso.
Conclusão
17. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital